Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA. CLASSIFICAÇÃO VERMELHA/URGENTE. DEMORA EXCESSIVA. FILA REGULATÓRIA SISREG III. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou “parcialmente procedente o pedido para determinar ao réu Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de cirurgia de DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA em ambos os olhos”.

2. Em suas razões recursais, sustenta que há necessidade de estabelecer prazo, com a urgência, para a realização da cirurgia, pois classificada como urgente (cor vermelha), bem como que a indenização a título de danos morais deve ser acolhida, pois é justa diante dos danos físicos ocasionados da omissão do recorrido e negligência em não ter realizado o atendimento pleno da recorrente quando da sua vez na fila de cirurgia. Pede a reforma da sentença.

3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 51032255, ID 51294441, ID 51294442 e ID 51294443). Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 51033362).

3. O escopo recursal reporta-se à necessidade de fixação de prazo para a realização de “cirurgia de DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA em ambos os olhos”. Observa-se que a sentença determinou que a cirurgia fosse realizada “de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde”, sem fixar data ou prazo para a realização do procedimento determinado.

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

5. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

6. No caso em concreto, verifica-se pelo relatório médico de ID 51032229 que há diagnostico e comprovação acerca da necessidade de cirurgia de urgência de descompressão orbitária em ambos os olhos, sendo a única opção para que a recorrente não perder a visão. Note-se que a cirurgia foi marcada, mas não a realizaram por completo, sendo necessária mais duas cirurgias para conclusão do tratamento. Após a realização da primeira cirurgia, houve o retorno hospitalar, realizado no dia 19/03/2023, paciente atendida pela Dra. Ivelise Theresa Araujo Balby CRM/DF 10370, a qual concluiu que houve agravamento da doença, com sequelas permanentes e possível perda parcial da visão, além do risco de perda total da visão (ID 51032230).

7. Não bastasse a gravidade do estado de saúde da recorrente, insta registrar que a inscrição da paciente na Central de Regulação ocorreu em 04/10/2022 na categoria VERMELHA/ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. Como se observa, desde a inscrição no sistema regulatório, já se passaram mais de 180 dias sem que a demandada fosse atendida. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial, conforme entendimento das Turmas Recursais.

8. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, esclarece-se, preliminarmente, que estes são entendidos como sentimentos que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.

9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e obrigar o ente federativo a disponibilizar à recorrente a cirurgia de DESCOMPRESSÃO ORBITÁRIA em ambos os olhos, no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado deste acórdão, bem assim para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos e com juros desde seu arbitramento, ambo pela taxa SELIC.

11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.